Tribunal: TJMT
Processo: 1089697-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089697-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VALDINEI RAMOS DA SILVA - CPF: 033.799.781-08 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1089697-92.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
VALDINEI RAMOS DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 6/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA REDAÇÃO ORIGINAL DA LCE No 600/2017. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. SUCESSÃO FORMAL DE CONTRATOS AUTÔNOMOS QUE, NA ANÁLISE MATERIAL, CONFIGURA CONTINUIDADE FUNCIONAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 E DA SÚMULA 466 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade dos contratos temporários celebrados entre fevereiro/2022 e novembro/2024, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, com atualização e juros legais, observada a prescrição e o teto do Juizado da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve: (i) a definição da legislação aplicável aos contratos firmados no período; (ii) a análise da continuidade da prestação de serviços diante de contratos sucessivos; (iii) a verificação da extrapolação do prazo máximo legal e consequente nulidade da contratação; (iv) o reconhecimento do direito ao FGTS em razão da nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redação original da LCE no 600/2017 previa prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período (24 meses). Como a contratação em exame iniciou-se em fevereiro/2022, aplica-se a redação então vigente, sendo inaplicáveis retroativamente as alterações promovidas pelas LCEs no 719/2022 e no 755/2023 (
tempus regit actum
, LINDB, art. 6o).

Ainda que formalmente autônomos, os contratos sucessivos celebrados com o mesmo professor, na mesma função e órgão público, configuram, na análise material, verdadeira continuidade da relação jurídica, afastando a tese de que se trataria de vínculos independentes.

O prazo de 33 meses ultrapassa o limite legal, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

A extrapolação do prazo legal implica nulidade contratual (CF/1988, art. 37, § 2o), preservado o direito ao salário e ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

O STJ consolidou o entendimento por meio da Súmula 466, segundo a qual é devido o saque do FGTS quando declarada a nulidade de contrato de trabalho em razão da ausência de concurso público.

A decisão agravada observou corretamente tais parâmetros, inclusive limitando a condenação ao período efetivamente comprovado (02/2022 a 11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legislação aplicável às contratações temporárias é a vigente à época de sua celebração, sendo inaplicáveis retroativamente as alterações (
tempus regit actum
).

A sucessão formal de contratos autônomos, quando evidenciada a continuidade material da prestação de serviços, caracteriza prorrogação irregular, sujeita ao limite legal de 24 meses previsto na redação original da LCE no 600/2017.

A extrapolação do prazo legal implica nulidade da contratação temporária, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Reconhecida a nulidade, subsiste o direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e Súmula 466 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; LINDB, art. 6o; LCE/MT no 600/2017 (redação original); LCE/MT no 719/2022; LCE/MT no 755/2023; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STJ, Súmula 466.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 301684382), que conheceu do recurso inominado interposto e, no mérito, deu parcial provimento, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, exclusivamente no período de fevereiro/2022 a novembro/2024, condenando o ente estadual ao pagamento dos valores correspondentes e não prescritos, a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), incidentes sobre a remuneração bruta do agravado, deduzindo-se os valores eventualmente adimplidos.

A decisão recorrida consignou, ainda, que sobre os valores deverão incidir atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, bem como juros de mora calculados com base na caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, deverá incidir apenas a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o agravante alega a validade dos contratos temporários, sustentando que: a) não houve desvirtuamento nas contratações temporárias; b) cada contrato deve ser analisado individualmente, aplicando-se a legislação vigente à época de sua celebração; c) as alterações legislativas promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023 ampliaram os prazos de contratação temporária, devendo ser aplicadas aos contratos celebrados após sua vigência; d) não há que se falar em nulidade contratual e, consequentemente, em pagamento de FGTS.

Assim, requer o provimento do recurso interposto para reformar a decisão monocrática, julgando improcedentes todos os pedidos iniciais.

O agravado
não
apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 310483387, porém, apresentou singela manifestação pugnando pelo desprovimento do recurso ID (313351357).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme consignado na decisão prolatada no ID 301684382, o reclamante apresentou holerites nos IDs 293768855/293768857, demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professor junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de fevereiro de 2022 a novembro de 2024, totalizando 33 (trinta e três) meses de prestação de serviços.

Nesse contexto, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo, considerando que a contratação relativa ao período em análise iniciou-se em
fevereiro/2022
,
e a alteração da LCE no 600/2017, por meio da LCE no 719/2022, ocorreu somente
a partir de

24/3/2022
, tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Não
procede o argumento do agravante de que cada contrato deve ser analisado individualmente. Isso porque, embora formalmente distintos,
os contratos sucessivos celebrados com o mesmo servidor, para exercer a mesma função, revelam, na prática, uma continuidade da relação jurídica, caracterizando verdadeira prorrogação contratual
,
o que é vedado
.

A análise material da relação jurídica prevalece sobre a forma, sendo irrelevante a distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas quando evidenciada a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público.

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária, resta caracterizada a nulidade da contratação, nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990:

"
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

"O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública, é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, refere-se ao período não prescrito de fevereiro/2022 a novembro/2024.

Nesse sentido, recentes julgados proferidos por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre abril de 2019 e dezembro de 2021, reconheceu o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS incidentes sobre a remuneração bruta do reclamante, atualizados e com juros legais, e manteve a observância do teto do Juizado da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se as contratações temporárias realizadas entre 2019 e 2021 respeitaram os limites legais previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação original, ou se configuraram extrapolação do prazo máximo, acarretando nulidade e consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O prazo máximo da contratação temporária, previsto na redação original da LCE no 600/2017, era de 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando até 24 meses. 4. O princípio do tempus regit actum impõe que a legislação aplicável seja a vigente ao tempo da contratação, tornando inaplicáveis as alterações introduzidas pelas LCEs no 719/2022 e no 755/2023. 5. A contratação no período de abril de 2019 a dezembro de 2021 ultrapassou o limite legal permitido, configurando nulidade nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988. 6. A nulidade da contratação não afasta o direito ao salário e ao depósito do FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 7. Mantida a decisão monocrática, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS devidos no período não prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A legislação aplicável às contratações temporárias é aquela vigente à época de sua celebração, nos termos do princípio do tempus regit actum. 2. A extrapolação do prazo máximo previsto na LCE no 600/2017, em sua redação original, acarreta a nulidade da contratação temporária. 3. O reconhecimento da nulidade contratual não afasta o direito do trabalhador ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; LINDB, art. 6o; LCE/MT no 600/2017, art. 11, II e § 2o (redação original); LCE/MT no 719/2022; LCE/MT no 755/2023; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: não há menção a precedentes.

(N.U 1077978-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. SUCESSÃO DE CONTRATOS AUTÔNOMOS FORMALMENTE DISTINTOS. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para limitar a condenação ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional ao período de 02/2022 a 11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se sucessivos contratos temporários autônomos descaracterizam-se como prorrogações sucessivas; (ii) estabelecer se a continuidade da prestação de serviços por mais de 24 meses caracteriza desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação temporária; (iii) determinar se a nulidade reconhecida atrai a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 e a aplicação dos Temas 551 e 916 do STF; (iv) avaliar se a limitação da condenação ao período comprovado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção formal entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas é irrelevante quando a análise material demonstra a continuidade da prestação de serviços pela mesma pessoa, na mesma função e para o mesmo órgão público.

A contratação temporária que se prolonga por período superior a 24 meses evidencia desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, e ao entendimento firmado no Tema 612 do STF (RE 658.026).

A função de professor integra a necessidade permanente da Administração, não configurando situação excepcional capaz de justificar a perpetuação de contratações temporárias.

O desvirtuamento da contratação temporária implica nulidade, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, atraindo a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, conforme reconhecido pelo STF no Tema 916 (RE 765.320) e pelo STJ na Súmula 466.

O Tema 551 do STF assegura o direito a férias acrescidas de 1/3 e a 13o salário em caso de desvirtuamento da contratação temporária, havendo no caso também previsão legal específica (LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56).

A observância formal de intervalos e a realização de processos seletivos distintos não afastam o desvirtuamento quando caracterizada a continuidade funcional e o atendimento de necessidade permanente da Administração.

A decisão monocrática limitou corretamente a condenação ao período efetivamente comprovado (02/2022 a 11/2024), atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A análise material da continuidade da prestação de serviços prevalece sobre a forma contratual, sendo irrelevante a distinção entre contratos autônomos e prorrogações sucessivas.

A contratação temporária que ultrapassa o limite legal e atende necessidade permanente da Administração Pública viola o art. 37, II e IX, da CF/1988 e caracteriza nulidade.

Reconhecida a nulidade da contratação temporária, subsiste o direito ao pagamento de salários, férias com 1/3, 13o salário e FGTS, conforme os Temas 551 e 916 do STF e a Súmula 466 do STJ.

A limitação da condenação ao período comprovado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2o; LINDB, art. 6o; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; LC/MT no 719/2022; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.09.2014; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.03.2017; STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 28.05.2020; STJ, Súmula 466.

(N.U 1087666-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025